Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009199-51.2020
AGRAVANTE: LÍRIO JOÃO BIANCHEZZI.
AGRAVADO: C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÍRIO JOÃO BIANCHEZZI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução no 000277-67.2003.8.11.0086, movida por C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, rejeitou a impugnação à penhora, manteve a constrição recaída nos autos e condicionou a expedição de alvará ao recebimento de eventual recurso sem efeitos suspensivo ou trânsito em julgado da decisão.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, discorre sobre a nulidade de atos processuais em razão da ausência de intimação válida, a existência de prescrição intercorrente por desídia da parte executada e a inobservância do pedido de desistência outrora formulado pela exequente nos autos.
Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção da execução.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por C.VALE – Cooperativa Agroindustrial em face de e Gustavo Adroaldo Krause e Lírio João Bianchezzi, na qual houve impugnação à penhora.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854, caput, do CPC).
A impugnação à penhora prevista no § 3o do citado artigo dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Na hipótese, foram penhorados ativos financeiros da conta bancária do recorrente/avalista no valor de R$90.255,45, conforme se vê do recibo do BacenJud acostado Id. 40521451.
Devidamente intimado, o réu apresentou impugnação à penhora sob a afirmação da existência de prescrição intercorrente e de nulidade de atos processuais que foram praticados sem intimação válida.
Pois bem. Inconteste que o aval é uma declaração cambial através da qual uma pessoa (avalista), se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de seu avalizado.
Incontroverso, também, que houve citação válida e regular nos autos de ambos os executados, tanto que bem enfatizado pelo próprio recorrente nas razões do recurso, tendo inclusive sido regularmente intimado da penhora.
Com efeito, cabe à parte interessada fazer prova, primum vista, das alegações relativas à questão de ordem não afetas às limitações da impugnação previstas no § 3o do art. 854, do CPC.
Não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da parte exequente que conduza à paralização indevida do processo e a consequente reconhecimento da prescrição intercorrente.
De igual modo, por ora, não há demonstração clara da nulidade relativa a ausência de intimação, tampouco sobre eventual pedido de desistência que prejudique o processamento do feito executivo.
O periculum in mora, por sua vez, é inverso, pois, inexistente prova da verossimilhança das alegações, caso a decisão seja suspensa, a recorrida sofrerá às expensas relativas à demora no recebimento de quantia assumida e não adimplida pelos devedores.
De mais a mais, sendo o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, não vejo maior prejuízo à parte recorrente no aguardo desse interregno, inclusive pela possibilidade de reversibilidade da medida.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR